Tribunal: TJBA
Processo: 8061601-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061601-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ARQUIDIOCESE DE SAO SALVADOR DA BAHIA Advogado(s): OTONEY REIS DE ALCANTARA AGRAVADO: ROSEMEIRE BISPO SANTANA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA SEM FINS LUCRATIVOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por organização religiosa sem fins lucrativos contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, com fundamento na ausência de comprovação de hipossuficiência econômica. A parte agravante sustentou que os documentos contábeis anexados ao processo comprovariam sua incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de suas atividades institucionais. Requereu, ainda, subsidiariamente, o parcelamento ou o recolhimento das custas ao final do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se organização religiosa sem fins lucrativos faz jus à gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se é possível a concessão subsidiária do benefício mediante parcelamento ou recolhimento das custas ao final. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 98, caput, do CPC/2015 admite a concessão da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas, desde que comprovem a insuficiência de recursos, nos termos do §3º do art. 99, o qual afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para pessoas jurídicas. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 481, admite o benefício da justiça gratuita a pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, desde que demonstrem a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Os balanços contábeis apresentados pela agravante, referentes aos exercícios de 2023 e 2024, indicam movimentações financeiras expressivas, incompatíveis com a alegação de incapacidade econômica. O valor da causa (R$ 55.000,00) e o montante das custas iniciais não se mostram aptos a comprometer as atividades institucionais da agravante, considerando sua estrutura administrativa, patrimônio e fontes regulares de arrecadação. A gratuidade da justiça tem caráter excepcional e não pode ser banalizada, sob pena de violação ao princípio da igualdade processual. Não comprovada a hipossuficiência, descabe o acolhimento do pedido subsidiário de parcelamento ou recolhimento das custas ao final. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve comprovar a insuficiência de recursos para obter o benefício da gratuidade da justiça, não se aplicando a ela a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. A ausência de demonstração da incapacidade financeira afasta não apenas a gratuidade da justiça, como também a possibilidade de parcelamento ou recolhimento das custas ao final. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, caput, e 99, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481.